Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. PERITO. VALOR IMÓVEL. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA.
1. Os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial.
2. A redução do valor da perícia demandará comprovação do seu excesso, com base em elementos probatórios satisfatórios a corroborar com a tese de desproporcionalidade da importância fixada.
3. Recurso conhecido e improvido